Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITOU OS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS MÚTUOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É de ser firmado juízo negativo de admissibilidade da pretensão recursal no capítulo em que busca discutir matéria sobre a qual incidiu a preclusão temporal. 1.1. Mostra-se preclusa a manifestação do agravante apenas em grau recursal, pois, teve oportunidade de confrontar a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, impondo, aos agravados, o cumprimento de obrigações de fazer, fundamento este da decisão fixadora da astreinte, tendo se quedado silente, inclusive, acerca do adimplemento ou não das obrigações, deixando transcorrer o prazo sem expressar seus argumentos.
2. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial.
3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas, se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada em decisão concessiva da tutela de urgência, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação.
4. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
5. A capacidade financeira do réu deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Ademais, a imposição de multa estará desviada do fim pretendido se propiciar o enriquecimento sem causa do agravado.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.